Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE FILHOTE. MORTE APÓS 10 DIAS. PARVOVIROSE. CONTAMINAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS COM TRATAMENTO. ASSISTÊNCIA AO ANIMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a decadência do direito de redibição do contrato de compra e venda de animal e julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que logo após a morte do animal tentou resolver a questão da reparação dos danos com a vendedora, todavia sem êxito. Informa que teve prejuízo material com medicação e tratamento do animal e danos morais decorrentes da perda do animal e da impossibilidade temporária de adquirir nova cria em razão da infecção do local. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53656086) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 53656092).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. A própria recorrida, em contestação, classificou a relação entre as partes como de consumo, sendo certa a habitualidade e a obtenção de lucro com a atividade de venda de animais.
4. Da redibição. Pretende a recorrente ver restituídos os valores pagos na aquisição de animal de estimação em razão de virose letal (parvovirose) apresentada no prazo de 48 horas após a retirada do animal do ambiente originário. Nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC o direito de reclamar pelos vícios de fácil constatação caducam no prazo de noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. O § 2o, inciso I, do CDC afirma que a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. No caso, os áudios apresentados pela recorrente deixam claro que ela repassou para a recorrida todos os detalhes acerca do estado de saúde do animal e efetuou, inclusive, a devolução do filhote. Além disso, o áudio de ID 53655924 demonstra que a recorrida se comprometeu a restituir os valores pagos. Verifica-se, dessa forma, que não houve resposta negativa da fornecedora, pelo contrário, se propôs a realizar a restituição, o que afasta a decadência pronunciada na sentença.
6. Da análise do conjunto probatório dos autos, não há dúvida de que o filhote foi entregue à consumidora já contaminado, vindo à óbito cerca de 10 dias da aquisição. Cabia à fornecedora entregar os animais vermifugados e vacinados, não podendo se utilizar do argumento da ciência da consumidora acerca da ausência do protocolo de proteção dos animais comercializados para se elidir da sua responsabilidade. Nos termos do art. 18, inciso II, do CDC, além da restituição dos valores pagos (R$ 2.300,00), cabe ainda a restituição dos valores despendidos com o tratamento (R$ 702,00), ID 53655741 - Págs. 42 e 43. Procedente, portanto, o pedido de reparação por danos materiais no valor de R$ 3.002,00 (três mil e dois reais).
7. No que toca aos danos morais, sem razão a recorrente. Não se ignora a frustração da família de não permanecer com animal em razão do acometimento da doença e o impedimento temporário da aquisição de outro filhote pelo risco de contaminação. Todavia, a fornecedora prestou assistência à consumidora e ao animal suportando ônus material e psíquico do cuidado do animal até a sua morte. Dano moral não caracterizado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 3.002,00 (três mil e dois reais) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais a partir da citação. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.